Tribunal: TJMT
Processo: 1028013-90.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028013-90.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Tempo de Serviço]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 274.507.403-20 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 274.507.403-20 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO E DO TERMO INICIAL PARA O SEU RECEBIMENTO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — NECESSIDADE DE MELHOR EXPLICITAR O ACÓRDÃO — ADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração se prestam para melhor explicitar o acórdão.

Segundos embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Segundos embargos de declaração opostos por
Antônio Carlos de Araújo
contra o acórdão modificado pelos primeiros embargos, que proveu, em parte, o recurso por ele interposto e pelo Estado de Mato Grosso (Id. 148250191).

Assegura que, o acórdão incorreu em omissão em relação à ausência de indicação do valor da indenização por dano material e do marco inicial para o seu recebimento.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 172797184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto ao valor da indenização devida ao embargante, ocupante do cargo de Delegado de Polícia, em razão de ter permanecido em atividade além do tempo necessário para aposentadoria especial, a questão restou examinada no julgamento dos primeiros embargos de declaração, cujo voto condutor do acórdão registrou:

[...] De fato, o acórdão incorreu em omissão, visto que o reconhecimento do direito à aposentadoria especial retroativa garante ao embargante o recebimento de abono de permanência, bem como a restituição de eventual diferença do recolhimento da contribuição previdenciária, observado a legislação vigente e, que deverá ser apurado em liquidação de sentença. [...]. (Id. 169010687 – fls. 4).

No caso, consoante está no acórdão nos primeiros embargos de declaração, o embargante faz jus ao abono de permanência (e não novo valor dos vencimentos), o qual deverá ser calculado na forma do artigo 3º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 202, de 28 de dezembro de 2004, a ser apurado em liquidação de sentença.

Em relação ao termo inicial do pagamento do abono de permanência, o acórdão nos primeiros embargos de declaração consignou que é a data em que a aposentadoria especial seria devida, a saber: o dia em que o servidor completou trinta (30) anos de tempo de contribuição e vinte (20) anos de atividade estritamente policial, cujo pagamento cessa com a implantação do benefício previdenciário.

Assim, nada obstante a ausência da alegada omissão,
é necessário o provimento do recurso tão somente para melhor explicitar a questão. Daí decorrente, não é preciso atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois o resultado do acórdão permanece hígido, a mostrar-se suficiente explicitá-lo com a finalidade de que não pairem dúvidas acerca do seu alcance.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração, sem conferir a eles efeitos infringentes, tão somente para melhor explicitar a questão acerca do valor da indenização e do termo inicial para o seu recebimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023